Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701166-90.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA EMBARGADO: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA, PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR DESPACHO Intime-se a embargada, Associação do Villa Grécia, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator